Tribunal: TJES
Processo: 5004958-97.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004958-97.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALACE ALVES DE ARAUJO
RECORRIDO: ASSOCIACAO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DE CORREGO SIMAO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS NAS BUSCAS POR BENS PENHORÁVEIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE A CREDORES. EMPRESA RÉ ATUANTE NO RAMO DE SEGURO DE VEÍCULOS. PEDIDO DE PENHORA DE BENS EM EMPRESA TERCEIRA, BENEFICIÁRIA DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELA EXECUTADA. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO DE TITULARIDADE DA TERCEIRA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO PARA EMPRESA TERCEIRA, BEM COMO PARA QUE A MESMA INFORME PARA QUEM SÃO REPASSADOS OS VALORES RECEBIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. COMO BEM FUNDAMENTADO PELO JUIZ SENTENCIANTE: “EFETUADO CONSULTA À SITUAÇÃO CADASTRAL DA MENCIONADA PESSOA JURÍDICA, PERANTE A RECEITA FEDERAL, CONSTATANDO QUE ELA TEM COMO ATIVIDADE PRINCIPAL A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS, INCLUSIVE DE COBRANÇA. LOGO, A MERA INDICAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRA COMO BENEFICIÁRIA DE BOLETO EMITIDO PELA DEVEDORA, NÃO É HÁBIL A CONFIGURAR A MÁ-FÉ DOS SEUS ADMINISTRADORES OU A EXISTÊNCIA DE CONLUIO, VISANDO A PRÁTICA DE FRAUDE CONTRA CREDORES”.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.